Tribunal: TJSP
Processo: 2072225-76.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SEGURO HABITACIONAL. SUSPENSÃO PELO TEMA 1.039/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de afastamento dos juros de mora e correção monetária sobre a multa decendial, afastou a aplicação da tutela específica e não suspendeu os

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SEGURO HABITACIONAL. SUSPENSÃO PELO TEMA 1.039/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de afastamento dos juros de mora e correção monetária sobre a multa decendial, afastou a aplicação da tutela específica e não suspendeu os autos pelo Tema 1.039 e 1.254/STJ. A parte executada alega que a cláusula penal não deve superar o principal e que os autos principais estão suspensos pelo Tema 1.039/STJ, além de sustentar a necessidade de suspensão pelo Tema 1.254/STJ.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de afastamento dos juros de mora e correção monetária sobre a multa decendial, a aplicação da tutela específica e a suspensão dos autos pelos Temas 1.039 e 1.254/STJ.
III. Razões de Decidir
3. A reforma do título judicial em sede de execução não é cabível, sendo matéria do processo de conhecimento. A executada não suscitou o tema para apreciação do STJ, não havendo excesso de execução.
4. A condenação é na obrigação de pagar, não de fazer, não cabendo tutela específica.
5. O Tema 1.254/STJ não afeta os autos, pois não há recurso especial interposto sobre prescrição para habilitação de herdeiros.
6. A suspensão pelo Tema 1.039/STJ é reconhecida, afetando o cumprimento provisório da sentença.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso parcialmente provido para determinar a suspensão do procedimento de cumprimento provisório da sentença até o julgamento do Tema 1.039/STJ.